Tribunal: STF
Processo: ARE 1243164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA LEI QUE DEU CAUSA À APLICAÇÃO DA MULTA. IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - Exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, bem como ausência de fundamento legal apto a sustentar a multa aplicada, tendo em vista a revogação superveniente da norma legal – Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais – Ausente violação ao princípio da legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Presunção relativa de certeza - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.” (Doc. 3, p. 7)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 37, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que a revogação da Lei municipal 11.262/2012 pela Lei municipal 11.975/2015, impede a cobrança da multa identificada nos autos, em respeito ao princípio da retroatividade da norma mais benéfica.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, reafirmada por ocasião do julgamento RE 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/2010, paradigma do Tema 272 da Repercussão Geral, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da Constituição Federal), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. No mesmo sentido, AI 491.420-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 24/3/2006; AI 574.296-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 16/6/2006; RE 254.172-AgR, Rel, Min, Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 23/9/2011; e AI 347.717-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 5/8/2005, cuja ementa transcrevo:
    “ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ - RECURSO IMPROVIDO. O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    De outro lado, no tocante à retroação da lei benéfica em decorrência da revogação da lei municipal que deu causa à aplicação da multa, o Tribunal de origem assim consignou:
    “De início, cumpre destacar a não incidência do comando normativo previsto no artigo 106, II, do CTN, já que, no caso em concreto, trata-se de crédito decorrente de multa, a qual não possui natureza tributária, mas sim de matéria administrativa, nos termos do artigo 3º do mesmo codex.
    Nessa senda, a revogação superveniente da Lei que fundamentou a sanção civil imposta não tem o condão de retroagir para afastar a multa aplicada com base na norma legal vigente à época da configuração do respectivo ato ilícito.
    Destaca-se, ademais, que a disposição prevista no artigo 5º, XL, da CF, prevê, de forma expressa, a retroatividade da lex mitior no caso de lei penal, o que não se verifica na hipótese vertente.
    Desta maneira, tendo em vista a ausência de fundamento jurídico apto a embasar declaração superveniente de nulidade da multa aplicada, conclui-se que esta deve ser mantida.” (Doc. 3, p. 8-9)
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Leis municipais 11.262/2012 e 11.795/2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido: ARE 1.260.233, Rel. Min. Presidente, DJe de 23/3/2020. Confira-se, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 
    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.109.663-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2019).
    Demais disso, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente